Tribunal: TJPA
Processo: 0032068-12.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032068-12.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIMONE DE JESUS FERREIRA FREIRE, ADALBERTO LIRIO DE NAZARE LOPES, ALAN PATRICK CLEMENTE ALENCAR, CARLOS ALBERTO RUFINO, CELIO TOMAZ NUNES SALVADOR, DEISE FERREIRA, ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS, ELIEZER VERAS DE MORAES, FRANCISCO HELENO BARBOSA DE BRITO, HAROLDO JORGE BARBOSA VIEIRA, HERLON WIVEENS PEREIRA DE CAMPOS, ISAAC BARBOSA DE BRITO, JOAO LUZ DE OLIVEIRA, JOSE CLADIO CARVALHO RODRIGUES, JOSE MARCOLINO RODRIGUES FERREIRA, JOSE MARIA SANTOS, MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE ARAUJO, MARCOLINO DIAS BARBOSA NETO, MARIA OFELIA ALBANO BAIMA, MARILIA SOUZA MACIEL, MARIO SOARES DA ROCHA, MAURO ANTONIO RIBEIRO DO AMARAL, ROSANA LUCIA SANTOS DA SILVA, SERGIO AUGUSTO FERREIRA, SERGIO DENIS TEIXEIRA LISBOA, ANTONIO ALDENIR DA CONCEICAO LIMA, ARNALDO ALVES PEREIRA, CELSO FERREIRA SARMENTO FILHO, JOSE ALVES DO CARMO, MARINALDO PEREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ERROS MATERIAIS E PROCEDIMENTAIS NA FORMULAÇÃO DE QUESTÕES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. READEQUAÇÃO DAS NOTAS PARA CANDIDATOS PREJUDICADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de mandado de segurança, anulou parcialmente questões do Concurso Público C-69/1998 para os cargos de Investigador e Escrivão de Polícia Civil, atribuindo a pontuação correspondente aos candidatos prejudicados, com vistas a assegurar-lhes o prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconheceu a nulidade parcial de questões por erros materiais e procedimentais, garantindo a readequação das notas para candidatos que alcançaram a pontuação mínima, violou a discricionariedade administrativa ou extrapolou os limites do controle judicial sobre atos administrativos em matéria de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos deve se limitar à análise da legalidade e ao respeito às normas previstas no edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora na avaliação técnica de questões, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou incompatibilidade do conteúdo das questões com o edital, conforme fixado pelo STF no RE nº 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral).
4. No caso concreto, foram identificados erros materiais graves em questões do certame, como comandos mal formulados, alternativas repetidas e correção tardia de erratas, violando o princípio da isonomia ao gerar desigualdade de condições entre os candidatos.
5. A decisão judicial limitou-se a corrigir falhas procedimentais que comprometeram a legalidade e a transparência do concurso, sem imiscuir-se na discricionariedade técnica da banca examinadora.
6. A readequação das notas foi corretamente aplicada exclusivamente aos candidatos impetrantes que, após a anulação das questões, atingiram a pontuação mínima exigida para o prosseguimento no certame, em observância ao caráter personalíssimo do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O controle judicial em matéria de concurso público é admissível para corrigir ilegalidades e assegurar o cumprimento das normas editalícias, sendo válida a anulação de questões que apresentem erros materiais ou procedimentais que comprometam a isonomia e a legalidade do certame."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0032068-12.2000.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em
CONHECER DO RECURSO
, PORÉM, NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº
0032068-12.2000.8.14.0301

impetrado por
ALAN PATRIK CLEMENTE ALENCAR E OUTROS
contra ato coator atribuído ao
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO C-69.

Em síntese dos autos, os impetrantes prestaram concurso Público para os cargos de Investigador GEP-PC-705 e Escrivão de Polícia Civil GEP-PC-706, Classe A, regidos pelo Edital de certame C-69, publicado em Diário Oficial em 20/02/1998.

Narram que em razão
de erros materiais e procedimentais cometidos pela organizadora do concurso, impetrantes foram induzidos a erro, sendo prejudicados em relação aos demais participantes e, consequentemente, atingindo notas inferiores a nota de corte.

Dentre as irregularidades narradas, descreveram a ocorrência de erros de digitação, os quais comprometeram a exata compreensão do comando das assertivas.

Destacaram que em relação a estes, a organizadora procedeu a correção no momento da avaliação, quando já havia decorrido aproximadamente metade do tempo regulamentar, o que criou uma condição desigual entre os candidatos que já haviam iniciado a marcação do cartão resposta e aqueles os quais ainda não haviam preenchido.

Transcreveram na inicial, questões com duas assertivas “A” e/ou “B”, assim como questões de língua portuguesa que o comando descrevia “a separação está
em correta em
:”, corrigida para “a separação esta
correta em
:”, o que alegam ter induzindo, inicialmente, o entendimento de que o avaliador exigia a resposta incorreta.

Citaram ainda outras questões as quais divergem do gabarito adotado pela banca examinadora.

Em razão do aludido, requereram a concessão de ordem a fim de anular as questões reivindicadas, atribuindo-lhes a pontuação correspondente, conforme regra editalícia, e consequentemente, atingindo a nota mínima necessária, tivessem assegurado o prosseguimento nas demais fases do certame.

A autoridade coatora apresentou informações, defendendo a denegação da segurança.

O Ministério Público com atuação em 1º Grau se manifestou pela concessão da segurança em relação a parte dos impetrantes, quais sejam, aqueles que obtiveram pontuação superior a 26 (vinte e seis) pontos, fundamentando que os demais não alcançariam o mínimo necessário ao prosseguimento no certame, mesmo com a anulação das questões objeto da controvérsia.

Na mesma esteira do parecer ministerial, o juízo
a quo
concedeu em parte a segurança pretendida, tão somente em relação às questões com irregularidades materiais (erro de digitação) e apenas em relação aos candidatos que, com as referidas anulações atingissem a pontuação mínima necessária para prosseguir nas fases subsequentes do concurso.

A sentença contou com a seguinte parte dispositiva:

(...) DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, com base nos artigos 5° inciso LXIX e 37, caput, da Constituição Federal para conceder a segurança pleiteada, confirmando, ipso facto, a liminar, em favor de: ALAN PATRICK CLEMENTE ALENCAR; ANTONIO ALDEMIR DA CONCEIÇÃO' LIMA; ARNALDO ALVES PEREIRA; CARLOS ALBERTO RUFIN0';' CÉLIO THOMAZ NUNES SALVADOR; CELSO FERREIRA SARMENTO FILHO; EDSON SANTANA' FERREIRA; ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS!' HAROLDO JORGE BARBOSA VIEIRA; HERLON WIVEENS PEREIRA CAMPOS; JOSÉ ALVES DO CARMO; ISAAC BARBOSA; JOÃO LUZ DE OLIVEIRA; JOSÉ MARIA MIRANDA SANTOS; MARILIA SOUZA MACIEL; MARINALDO PEREIRA DE BRITO; MARIO SOARES DA ROCHA; MAURO ANTONIO RIBEIRO DE AMARAL; ROSANA LÚCIA SANTOS DA SILVA; RICARDO PAIXÃO CUNHA DE OLIVEIRA; SERGIO DENIS TEIXEIRA LISBOA; SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO; ANDERSON LUIZ NAVARRO XAVIER; EDILSON BARROS DE MELLO; PAULO SERGIO MATOS AMARAL; MANOEL GILSON FERREIRA DA SILVA; WILSON MARTINS DOS SANTOS; CARLOS NAZARERNO CARVALHO DOS SANTOS; JORGE GUERREIRO CELESTINO; PEDRO MESSIAS DA ROCHA FILHO; JOSEMAR DE ASSIS FERREIRA CHAVES; ROSIEL DE FREITAS MAÚES; RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES; ADRIANO FERREIRA VIANA; TASMANY0 DE LECON OLIVEIRA DOS SANTOS: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS; ANDREA DO SOCORRO FERREIRA VIANA; NAZARENO DE JESUS GOMES RODRIGUES; RAIMUNDO LEONEL BAIA; ELDONOR BRASIL SILVA; ADEMIR CAMPOS DOS SANTOS; EDNALDO ARAÚJO DOS SANTOS; ADM1R POMBO CORREA; NILSON DO ROSÁRIO SOUZA; ROBERTO ARAGÃO PEREIRA; JOSELITO CARDOSO CARVALHO; RONIVALDO DE FREITAS MAÚES; MARIA DE FÁTIMA MARQUES OLIVEIRA; JOSUE SANTOS DA SILVA; RONIVALDO PONTES DE SOUZA; VALDEMIR SILVA OLIVEIRA; RUTINALDO PONTES DE SOUZA; HELIO DA SILVA BRABO no cargo de Investigador de Polícia; FERNANDA PASTANA MARÇAL; MARIA OFÉLIA ALBANO BAIMA; HUMBERTO MAURO LIMA DE ALMEIDA no cargo de Escrivães de Polícia, tudo nos termos da fundamentação.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível argumentando, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo dos impetrantes;
a impropriedade da intervenção judicial sobre atos administrativos discricionários; a inexistência de prova de prejuízo concreto para os apelados; e a violação ao princípio da separação dos poderes.

Em Contrarrazões,
os apelados, defendem a manutenção da sentença, destacando a ilegalidade na formulação de questões do certame e a falha na comunicação da errata após o início das provas, o que impactou negativamente seus desempenhos.

Instado a se manifestar
, o
Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo desprovimento do recurso, recomendando que a nulidade das questões e a readequação das notas fossem aplicadas exclusivamente aos impetrantes prejudicados que apresentaram pontuação mínima compatível com a aprovação.

A Apelação Cível foi recebida apenas em seu efeito devolutivo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

cinge-se a controvérsia em verificar a assertividade da sentença que, em sede de mandado de segurança, anulou parcialmente questões do Concurso Público C-69/1998, destinado aos cargos de Investigador e Escrivão de Polícia Civil, atribuindo pontuação correspondente aos candidatos prejudicados, para assegurar-lhes o prosseguimento no certame.

Inicialmente, registro que o controle judicial sobre atos administrativos em matéria de concurso público deve ser exercido com cautela, limitando-se à verificação de legalidade e respeito às normas previstas no edital.

De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 632.853, com repercussão geral reconhecida
, a atuação do Poder Judiciário em questões relacionadas a concursos públicos deve restringir-se ao controle de legalidade, sendo vedado substituir a banca examinadora na análise de critérios de correção ou formulação de questões, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou incompatibilidade do conteúdo das questões com as regras do edital.

No presente caso, não se trata de questionar a discricionariedade da banca examinadora em avaliar respostas ou estabelecer critérios técnicos, mas sim de corrigir erros materiais e procedimentais que comprometeram a isonomia entre os candidatos, ferindo os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

O edital do certame previa regras claras e vinculantes quanto à formulação das questões, cabendo à organizadora garantir a lisura e igualdade de condições entre os candidatos. Contudo, a prova aplicada apresentou erros materiais graves, como questões com alternativas repetidas, comandos mal formulados e a comunicação tardia de erratas, após transcorrida aproximadamente metade do tempo regulamentar.

Essas falhas configuraram prejuízo concreto aos impetrantes, pois, ao terem acesso tardio às correções, ficaram em desvantagem em relação aos demais participantes, violando o princípio da isonomia. A situação é agravada pela previsão expressa no edital de que o cartão resposta não poderia ser retificado, impossibilitando qualquer ajuste por parte dos candidatos que já haviam registrado suas respostas.

Não obstante o Estado do Pará argumente que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nos atos administrativos discricionários, especialmente em matéria de concurso público, o caso em tela recai na excepcionalidade da regra fixada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 632.853, uma vez que não se trata de substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos, mas sim, exercer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

O controle exercido pelo Judiciário neste caso é limitado à verificação da compatibilidade das questões com as normas editalícias e à análise da isonomia e legalidade do certame, sem que isso implique em substituição da banca examinadora.

Portanto, a decisão de primeiro grau está em plena consonância com a excepcionalidade prevista no entendimento do STF, justificando-se a nulidade parcial das questões para preservar a igualdade e a transparência no certame.

Por fim, cabe destacar que a anulação das assertivas e
a readequação das notas tem aplicação exclusivamente aos impetrantes que, após a anulação das questões, alcançaram a pontuação mínima exigida para prosseguimento na etapa subsequente do concurso. Com isso, a medida respeita o caráter personalíssimo do mandado de segurança e impede que a decisão judicial afete indevidamente terceiros.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/03/2025